Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-38.2023.8.11.0010
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003481-38.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 772.599.471-87 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICIPÍO DE JACIARA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS POR FUNDAMENTAÇÃO EM PREMISSA FÁTICA INVERÍDICA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016. APLICAÇÃO ESCALONADA DE PERCENTUAIS SOBRE COEFICIENTES DE CLASSES DA CARREIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pelo Município de Jaciara contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pagamento. O ente público sustenta nulidade da decisão por ter sido fundamentada na premissa de inexistência de impugnação aos cálculos, embora tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução e documentação técnica. No mérito, defende que os percentuais previstos no art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira, de forma escalonada, e não diretamente sobre o vencimento base da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que homologa cálculos sob a premissa equivocada de inexistência de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os percentuais previstos no art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre o vencimento base do servidor ou sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira, para fins de apuração das diferenças remuneratórias executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a nulidade da sentença quando fundamentada em premissa fática inverídica, especialmente ao afirmar inexistência de impugnação da parte executada quando há manifestação expressa nos autos contestando os cálculos apresentados. A ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza vício de fundamentação, por desconsiderar argumento relevante suscitado pela parte, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC. A Lei Municipal nº 1.708/2016 dispõe expressamente sobre a alteração dos coeficientes das classes da carreira de Apoio Administrativo Educacional, não havendo previsão de aplicação direta de percentuais sobre o vencimento base do servidor. A interpretação literal e sistemática do art. 2º, §3º, IV, da referida lei conduz à conclusão de que os percentuais de 35%, 35% e 30% incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes, cuja implementação foi prevista de forma escalonada entre os anos de 2017, 2018 e 2019. A adoção, pela exequente, de metodologia que aplica os percentuais diretamente sobre o salário base resulta em apuração de valores superiores ao efetivamente devido, caracterizando excesso de execução. A apuração do montante devido exige cálculo técnico atualizado, com observância dos parâmetros definidos no título executivo judicial, não sendo adequada a homologação direta de planilhas apresentadas unilateralmente pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
É nula a sentença que homologa cálculos em cumprimento de sentença com fundamento na inexistência de impugnação quando há manifestação expressa da parte executada nos autos, por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC. Os percentuais previstos no art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira de Apoio Administrativo Educacional, de forma escalonada, e não diretamente sobre o vencimento base do servidor. Constatada a adoção de metodologia de cálculo incompatível com a disciplina legal aplicável, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução e a elaboração de cálculo atualizado pela contadoria judicial.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, §1º, 494, I, e 535, §3º, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 1.708/2016, art. 2º, §3º, IV; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada
:
não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343138883 – execução de título judicial nº 1003481-38.2023.8.11.0010– JEFAZ da Capital
), que homologou cálculo do da parte Autora.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- da nulidade absoluta da sentença.

A sentença de primeiro grau:

"...

Intimada, a executada não manifestou discordância. Considerando que a parte executada não se opôs aos cálculos apresentados pelo exequente, reconheço como corretos os valores indicados.

(...)

Homologo
os cálculos realizados pela parte credora.

Expeça-se o competente e ÚNICO RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3º, I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 8º - Provimento 20/2020-CM).

Para tanto, encaminhe-se o feito à Central de Processamento Eletrônico (CPE) para atualização de cálculo e expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, conforme o caso, atentando-se ao teto estabelecido pelo ente público.

(...)”

Esta fundamentação não corresponde à realidade processual.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (
id. 178467923
), na qual contestou expressamente os cálculos, alegou excesso de execução e apresentou documentação técnica.

A própria exequente manifestou-se sobre a impugnação (
id. 343138877
), o que demonstra inequivocamente que houve oposição.

Sendo assim, tal afirmação, todavia, não encontra respaldo nos autos, pois há impugnação formal apresentada pelo Município questionando expressamente os cálculos apresentados.

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida foi proferida
com base em premissa fática equivocada
,
ao afirmar inexistir oposição da parte executada, quando há manifestação expressa nos autos impugnando a memória de cálculo apresentada.

Além disso, observa-se que o magistrado deixou de apreciar a impugnação apresentada pelo ente executado, bem como não foi cumprida a diligência anteriormente determinada para elaboração de cálculo pela contadoria judicial.

Embora o recorrente tenha qualificado o vício como hipótese de
julgamento extra petita
, verifica-se que a irregularidade constatada nos autos decorre, em verdade, da
ausência de apreciação de questão relevante suscitada pela parte
,
situação que caracteriza vício de fundamentação da decisão judicial.

A sentença fundamentou-se em premissa falsa, violando o art. 489, §1º, do CPC, que exige fundamentação adequada.

Acolho a preliminar, para reformar a sentença.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a parte autora ajuizou ação em face do Município de Jaciara buscando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação dos coeficientes previstos na Lei Municipal n.º 1.708/2016, relativas ao cargo de Apoio Administrativo Educacional (id. 222865420); - o Juízo de origem proferiu sentença em 17/3/2024 (id. 222865436), contra a qual foi interposto recurso inominado pela parte autora (id. 222865437); - em 12/9/2024, a Primeira Turma Recursal conheceu do recurso interposto por EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA e deu-lhe parcial provimento, conforme acórdão juntado aos autos (id. 239316199); - certificado o trânsito em julgado do acórdão em 4/10/2024 (id. 244539659), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença mediante requerimento apresentado pela exequente, acompanhado de planilhas de cálculo elaboradas com atualização pelos índices SELIC e IPCA-E (id ́s. 343138861, 343138862 e 343138863); - o Município de Jaciara apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 11/12/2024, instruindo a manifestação com documentos funcionais e fichas financeiras da servidora referentes aos anos de 2017 a 2023 (id ́s. 343138865, 343138868 a id. 343138874); - após a manifestação das partes, foi proferida a decisão (id. 343138878), com a seguinte fundamentação: “Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, observando-se os parâmetros fixados no acórdão (id. 171351791).”; - Consta, ainda, a decisão de id. 343138882, nos seguintes termos: “Certifico que devolvo os autos à unidade judiciária de origem para as providências cabíveis, considerando a ausência de decisão homologatória, ocasião em que se destaca que a CPE não atua como setor de contadoria.”; - Posteriormente, sobreveio a sentença de Id. 343138883 que homologou o calculo da parte Autora.

- do erro material.

No caso, resta evidente o erro material, passível de correção a qualquer tempo (
art. 494, inciso I do CPC
).

Assim, a sentença homologatória dos cálculos apresentados pelo Recorrido (
id. 343138883
), deve ser desconstituída, para considerar o cálculo juntado pela parte Recorrente
(id. 343138866)
.

- da impugnação.

A controvérsia central reside na interpretação do art. 2º, §3º, inciso IV da Lei Municipal nº 1.708/2016:

“...

Art. 2º Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional (...)

§ 3º Os coeficientes para o cargo de Apoio Administrativo Educacional dar-se-á: I - Classe B de 1,10 para 1,25; II - Classe C de 1,30 para 1,50.

IV - As alterações que trata o artigo segundo efetivar-se-á em 03(três) anos a saber: a) Janeiro de 2017 - 35% b) Janeiro de 2018 - 35% c) Janeiro de 2019 - 30%.
”

A Exequente elaborou seus cálculos aplicando os percentuais diretamente sobre o salário base, enquanto o MUNICÍPIO DEVEDOR sustenta que tais percentuais incidem sobre os coeficientes das classes da carreira, conforme previsto na legislação municipal.

O art. 2º da Lei Municipal nº 1.708/2016 trata expressamente da alteração dos coeficientes das classes da tabela de vencimentos, não havendo qualquer referência à alteração direta do salário base.

Nesse contexto, a expressão constante do inciso IV
“
as alterações que trata o artigo segundo efetivar-se em 03 (três) anos
”
refere-se inequivocamente às alterações dos coeficientes previstas no próprio artigo, e não à aplicação de percentuais sobre o vencimento base.

O §3º do referido dispositivo estabelece que os coeficientes para o cargo de Apoio Administrativo Educacional passariam a ser:

.Classe B: de 1,10 para 1,25 (aumento de 0,15)

.Classe C: de 1,30 para 1,50 (aumento de 0,20)

O inciso IV determina que essa alteração fosse escalonada em 3 anos:

.35% do aumento em 2017

.35% do aumento em 2018

.30% do aumento em 2019

A título ilustrativo, considerando a Classe B, cujo coeficiente passou de 1,10 para 1,25 (
aumento total de 0,15
), a aplicação escalonada prevista na lei resultaria na seguinte progressão:

. 2017: 1,10 + (0,15 × 35%) = 1,1525

. 2018: 1,1525 + (0,15 × 35%) = 1,205

. 2019: 1,205 + (0,15 × 30%) ≈ 1,25

Tal metodologia corresponde a demonstrada nas tabelas juntadas pelo Município (
id ́s. 343138866 e 343138867
).

Dessa forma, a interpretação literal e sistemática da norma conduz à conclusão de que os percentuais previstos na lei incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes, e não diretamente sobre o vencimento base da servidora.

- da prova documental apresentada.

O Município instruiu a impugnação com:
- certidão do setor de recursos humanos; - fichas financeiras da servidora; - tabelas de coeficientes por período; - memória de cálculo detalhada.

Por outro lado, a Exequente não apresentou memória de cálculo apta a demonstrar a metodologia utilizada na elaboração de seus valores, limitando-se a contestação genérica da impugnação. Assim, os elementos constantes dos autos indicam que
os cálculos apresentados pela Exequente foram elaborados com base em premissa jurídica equivocada
,
resultando em valor executado superior ao efetivamente devido.

Diante do exposto, assiste razão ao Município recorrente, devendo ser reconhecido o excesso de execução.

Os percentuais previstos no art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016 incidem sobre os coeficientes das classes da carreira, e não sobre o salário base da servidora.

- da apuração do valor devido.

Considerando os documentos apresentados pelo Município e a memória de cálculo juntada aos autos (i
d ́s. 343138866 a 343138875
), verifica-se que a metodologia adotada pelo ente público observa corretamente a interpretação do art. 2º, §3º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016, ao aplicar os percentuais de forma escalonada sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira, e não diretamente sobre o vencimento base da servidora.

Por outro lado, os cálculos apresentados pela exequente partiram de premissa jurídica incompatível com a disciplina legal aplicável, circunstância que conduz à conclusão de que os valores executados superam o montante efetivamente devido.

Dessa forma, resta caracterizado o excesso de execução.

Todavia, embora os documentos juntados pelo Município indiquem, em tese, a correção da metodologia por ele defendida, a apuração do
quantum

exige elaboração de cálculo técnico atualizado, com observância integral dos parâmetros definidos no título executivo judicial.

Não se mostra adequada, portanto, a homologação direta de valor nominal indicado em planilhas apresentadas unilateralmente pelas partes, sobretudo quando ainda se faz necessária a incidência dos critérios de correção monetária e juros fixados no acórdão exequendo.

Impõe-se, assim, a desconstituição da sentença homologatória e o retorno dos autos ao juízo de origem para elaboração de cálculo atualizado pela contadoria judicial.

- da atualização do débito
.

O acórdão proferido por esta Turma Recursal determinou que a atualização do débito observasse os seguintes parâmetros:
-
correção monetária pelo IPCA-E
; -
juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança desde a citação até a EC nº 113/2021
; -
a partir da EC nº 113/2021, incidência da taxa SELIC até o efetivo pagamento
.

Assim, a apuração do valor devido deverá observar tais critérios, mediante elaboração de cálculo atualizado pelo setor competente do juízo de origem.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
REFORMAR a sentença homologatória (
id. 343138883
);
1.2)
acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Jaciara, reconhecendo o excesso de execução decorrente da adoção, pela exequente, de metodologia incompatível com o art. 2º, §3º, IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016;
1.3)
Assentar que os percentuais previstos no referido dispositivo incidem sobre a diferença entre os coeficientes das classes da carreira, e não diretamente sobre o vencimento base do servidor;
1.4)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para elaboração de cálculo atualizado pela contadoria judicial, com observância da metodologia reconhecida neste voto e dos parâmetros definidos no acórdão exequendo
(correção pelo IPCA-E, juros da poupança até a EC nº 113/2021 e incidência da taxa SELIC após
).
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026